Tribunal: TJDFT
Processo: 0705482-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível a concessão de indulto ao agravante pela prática do crime destruição de documento público, uma vez que se trata de crime impeditivo, incidindo, na hipótese, as exceções contidas no artigo 1o, inciso XVII, do Decreto n. 12.338/2024, referente aos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, seja por aplicação direta da norma, seja por interpretação extensiva.
2. Recurso conhecido e desprovido.